Tribunal: TJBA
Processo: 8159989-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8159989-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ICARO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s): JONATAS MENEZES MATOS LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s):NEI CALDERON

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM FACE DO BENEFICIÁRIO DA QUANTIA. VEDAÇÃO AO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVER DE
RESSARCIR
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de cobrança, para condenar o réu a restituir valores recebidos em sua conta bancária, decorrentes de transferências via PIX contestadas por correntista de instituição financeira, vítima de fraude.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante, beneficiário da transferência, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) saber se o recebedor de valores provenientes de fraude praticada por terceiro tem o dever de restituí-los à instituição financeira que ressarciu a vítima, com fundamento na sub-rogação e na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. O beneficiário direto da transferência bancária contestada possui pertinência subjetiva com a demanda e, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança que visa ao ressarcimento dos valores.
4.
A instituição financeira que ressarce seu cliente, vítima de fraude, sub-roga-se no direito de reaver a quantia do terceiro que a recebeu indevidamente.

5. Aquele que recebe valores em sua conta sem demonstrar a existência de uma causa jurídica legítima para o crédito, enriquece-se sem causa à custa de outrem, ficando obrigado a restituir o que foi indevidamente auferido.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes, nos termos da Súmula 479 do STJ, aplica-se à relação com seu cliente (consumidor), não eximindo o terceiro beneficiário da fraude de seu dever de restituir o valor recebido, em ação de regresso.

7. O apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, pois não comprovou a alegada relação comercial que justificaria o recebimento do dinheiro.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada e recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8159989-82.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
Í
CARO DA SILVA PEREIRA
, e, como apelad
o
, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
pelas razões contidas no voto condutor.